Tribunal: TJDFT
Processo: 0723472-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À REPARTIÇÃO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o cabimento da extinção do processo, conforme preceitua o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, quando não atendida a determinação de emenda da inicial.
2. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
3. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos nos arts. 319 e 320 do CPC e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. Ao impor condição para o recebimento de ação em providências que não estão elencadas na legislação como indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo acaba por obstar à parte o exercício do direito de ação, na forma em que lhe assegura o próprio sistema, no caso, o Decreto-Lei n. 911/69.
5. No caso, a existência de pedido da Apelante para que, após consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no seu patrimônio, seja determinada a expedição de ofício à repartição competente com a finalidade de ser autorizada a transferência do bem, sem o pagamento de eventuais multas, nos termos do art. 1.368-B do Código Civil, e expedido, quando for o caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor fiduciário ou terceiro por ele indicado não é motivo suficiente para determinar a extinção da ação de busca e apreensão por indeferimento da inicial.
6. Verifica-se que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
7. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito na origem.